Tribunal: STF
Processo: ARE 1524234
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado (Doc. 7, fl. 01):



    “REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESTADO DA PARAÍBA. REFORMA DE HOSPITAL. NÃO CUMPRIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS. DEVER DE AGIR DO ENTE ESTATAL. RECALCITRÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS PARA A CONCLUSÃO DAS OBRAS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO FIXADA EM PATAMAR COMPATÍVEL COM O PORTE DO ENTE PÚBLICO. ACERTO DA DECISÃO RECORRIDA. DESPROVIMENTO. 



    Quando se está a tratar de política pública constitucionalmente estabelecida (saúde), a inércia do Administrador em colocá-la em prática não pode sequer encontrar guarida na alegada discricionariedade administrativa, pois nesses casos o campo de decisão do gestor é limitado pela própria imposição da norma constitucional, devendo ser mantida as obrigações impostas na Sentença. 



    Até se pode admitir que construir novas Unidades de Saúde nesta ou naquela localidade é ato que se encontra no âmbito da discricionariedade da Administração Pública. No entanto, manter as já existentes em perfeito estado de conservação, garantindo a própria segurança dos munícipes que utilizam o serviço, transcende a seara da discricionariedade, sendo dever estatal, pois são obras de manutenção e conservação que devem estar inseridas no cotidiano da atuação da Administração Pública, como forma de não quebrar a continuidade do serviço público, notadamente, em se tratando de saúde.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 9), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, o ESTADO DA PARAÍBA alega violação aos arts. 196 e 198, I, da CF/1988, “na medida em que o acórdão vergastado desconsiderou a descentralização das ações e serviços de saúde, atribuindo de forma isolada e exclusiva ao Estado da Paraíba o custeio do medicamento de altíssimo valor pleiteado” (Doc. 9, fl. 6).



    Afirma que “o Estado não é obrigado a fornecer todo e qualquer medicamento/tratamento, bem como todo e qualquer procedimento de saúde requisitado, geraria uma lesão à ordem administrativa, salientando que deve ser privilegiado o tratamento do SUS em detrimento ao que foi sugerido pelo recorrido” (Doc. 09, fl. 07).



    Destaca que “não pode o Judiciário interferir na gestão administrativa e orçamentária da edilidade, sob pena de assim agindo estar interferindo nas políticas públicas e retirando recursos de outras rubricas já autorizadas” (Doc. 9, fl. 8).



    Destaca que “o juízo de conveniência e oportunidade é inerente e exclusivo da Administração Público. Assim, não pode o Judiciário pretender substituí-lo. Qualquer tentativa de imiscuir-se no mérito administrativo caracteriza afronta ostensiva ao princípio da separação dos poderes, tão caro ao Estado Democrático de Direito, e agasalhado expressamente no art. 2° da Constituição Federal” (Doc. 9, fl. 9).



    Registra que “é da competência Administrativa do Estado a realização de concurso público e a locação de servidores nos quadros do Estado, conforme art. 37 da CF, assim, não pode o Judiciário se imiscuir neste tema, em flagrante violação do texto constitucional” (Doc. 9, fl. 12).



    Argumenta que “não deve o Judiciário imiscuir-se no papel do Executivo, implementando políticas públicas, uma vez que o Estado não incidiu em violação negativa do texto constitucional, não descumprindo, assim, os encargos político-jurídicos que sobre ele incidem.” (Doc. 09, fl. 13)



    O Recurso Extraordinário foi inadmitido aos fundamentos de que (i) o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STF; e (ii) incide ao caso a Súmula 279/STF.



    No Agravo, a parte recorrente aduz que (i) “não há jurisprudência dominante sobre o tema, sendo vedado ao intérprete, no caso o juiz, limitar ou desvirtuar regra expressamente prevista em lei e com conceito determinado na doutrina e jurisprudência pátria” (Doc. 13, fl. 2); e (ii) “a questão tratada, pelo recurso extraordinário interposto, em hipótese alguma, refere-se a matéria de fato que levaria ao reexame de provas, ao revés do que alvitra a decisão interlocutória combatida” (Doc. 13, fl. 3)



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 9, fl. 2):



    “II.1) PRELIMINARMENTE. DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL VENTILADA NO RECURSO 



    Preliminarmente, impende seja evidenciado, no presente recurso, o preenchimento do pressuposto de admissibilidade recursal consistente na repercussão geral da matéria constitucional devolvida à cognição desta Excelsa Corte de Justiça. 



    Com o advento da Emenda Constitucional nº 45, de 08 de dezembro de 2004, introduziu-se na disciplina jurídico-constitucional do Recurso Extraordinário o pressuposto de admissibilidade recursal consubstanciado na exigência de demonstração, nas razões recursais, da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no processo e trazidas ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal via Recurso Extraordinário. Com efeito, tal pressuposto encontra-se plasmado no § 3º do art. 102 da Constituição Federal, que dispõe: “§3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros.” (grifo nosso). 



    Disciplinando o comando constitucional, sobreveio a Lei Federal nº 11.418/2006, que, acrescentando ao Código de Processo Civil o art. 543-A, prescreve: (...)



    No caso vertente, a repercussão geral do tema recursal objeto do presente apelo extremo desponta manifesta. Com efeito, tenciona-se no presente recurso discutir a aplicação do princípio da separação de poderes, autonomia, federação e da legalidade que serão aplicados a todas as obras e serviços públicos de competência do ente estadual, o que implica em verificação de competência e de impacto econômico, não apenas sobre a presente causa, mas em tantas outras que estão ocorrendo no país, sendo a decisão em cotejo de interesse geral para toda Administração Pública do Brasil. 



    Diante do exposto, tem o recorrente por atendido o pressuposto de admissibilidade plasmado no art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c art. 543-A do CPC, em decorrência da demonstração da existência da repercussão geral da questão constitucional a ser tratada no recurso.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem manteve a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ESTADO DA PARAÍBA, no prazo de 180 dias, a reparar as irregularidades apontadas no HOSPITAL DISTRITAL DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA/PB por diversos órgãos de fiscalização. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 7, fl. 4):



    “Compulsando os presentes autos, entendo que restou incontroversa a versão de que a saúde da população de Itaporanga, usuária do Hospital Distrital, encontra-se comprometida em razão da existência de uma série de irregularidades detectadas pelos diversos órgãos de fiscalização. 



    Os laudos do COREN, CRF, CRM e o de Inspeção Judicial, atestaram que, embora o Hospital Distrital de Itaporanga esteja funcionando com alguma eficácia, existe a imperiosa necessidade de proceder melhorias nas instalações físicas do nosocômio e de se efetivar a prática de todos os protocolos de higiene e de combate à infecção hospitalar, que se encontram relegados a um segundo plano.



    Com efeito, as irregularidades sanitárias encontradas no Hospital Distrital, a falta de insumos e medicamentos, a inexistência de manutenção predial e de equipamentos, os recursos financeiros insuficientes para garantir o seu funcionamento e a falta de uma decisão política e administrativa a ser tomada pelo Promovido no sentido de encontrar uma solução para todos esses problemas, viola, de maneira inescusável, o direito à saúde da população, colocando todos numa situação desesperadora e incrédula quanto à mudança do “status quo”.



    Ora, quando se está a tratar de políticas públicas constitucionalmente estabelecidas, a inércia do Administrador em colocá-las em prática não pode encontrar guarida na alegada discricionariedade administrativa, pois nesses casos o campo de decisão do gestor é limitado pela própria imposição da norma constitucional. Ademais, na hipótese dos autos, em que pese a grande gama de irregularidades encontradas, as obras são de manutenção e reparo. Dessa forma, entendo que a autuação do Judiciário não pode ser compreendida como interferência em atos discricionários da Administração.



    Até se pode admitir que construir novas Unidades de Saúde nesta ou naquela localidade é ato que se encontra no âmbito da discricionariedade da Administração Pública. No entanto, manter as Unidades já existentes em perfeito estado de conservação, garantindo a própria segurança dos usuários que utilizam o serviço, transcende a seara da discricionariedade, sendo dever estatal, pois são obras de manutenção e conservação, que devem estar inseridas no cotidiano da atuação da Administração Pública, como forma de não quebrar a descontinuidade do serviço público, notadamente, em se tratando de saúde.



    (...)



    Nessa senda, embora a referia Unidade de Saúde esteja funcionando e tenha passado por algumas melhorias, existe a imperiosa necessidade de solucionar as carências acima mencionadas (e lançadas na sentença) como forma de melhorar as instalações físicas do prédio e de se sanar falhas sanitárias, de segurança e de condições de trabalho que se encontram relegadas a um segundo plano.”



    Para divergir dos fundamentos formulados no juízo de origem seria necessário analisar a questão à luz dos fatos e provas constantes dos autos, o que é inviável em Recurso Extraordinário, por incidir a Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO DO NÚMERO DE ENFERMEIROS EM HOSPITAL PÚBLICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À LEI MAIOR. 1. O Supremo firmou entendimento pela possibilidade de o Judiciário, ante inadimplência e em situações excepcionais, determinar ao poder público o implemento de políticas públicas constitucionalmente previstas. 2. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à adequação do número de enfermeiros no hospital público – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Havendo o Tribunal a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 4. Agravo interno desprovido.” (RE 1429556-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, Dje de 21/8/2024)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO. INTERDIÇÃO DE ESCOLA PÚBLICA. SITUAÇÃO PRECÁRIA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. REALOCAÇÃO DE ALUNOS E PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECEDENTES. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1538359 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 11/6/2025)



    “EMENTA Segundo agravo regimental e agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito ambiental. Ação civil pública. Rio Banca da Velha. Poluição hídrica. Ocupação irregular da faixa de proteção ambiental. Assoreamento. Legitimidade passiva ad causam do Município e do Estado do Rio de Janeiro e da CEDAE. Omissão do Poder Executivo em promover direitos fundamentais à saúde e ao meio ambiente equilibrado. Legítima intervenção do Poder Judiciário. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Observância da tese fixada no Tema nº 968 da Repercussão Geral. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. O Tribunal de Origem decidiu em conformidade com o entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento do Tema nº 698 da Repercussão Geral. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 1.842/RJ, red. do ac. Min. Gilmar Mendes, firmou o entendimento de que a promoção de melhorias no serviço de saneamento básico é de competência comum de todos os entes federados, não pertencendo, portanto, à esfera exclusiva de atuação dos municípios. 4. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravos regimentais não providos. 6. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (ARE 1545472 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 14/8/2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente